Tribunal: TCU
Processo: 019.901/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10755/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de aposentadoria de José Zilmar Teixeira Monteiro emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou: i) inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, data da publicação da Lei 9.624/1998, que extinguiu essa vantagem: ii) incidência de reajustes na vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente dessa incorporação, com base nos índices de correção estabelecidos na Lei 13.323/2016; iii) transformação da função efetivamente exercida, após os períodos registrados no ato, o que proporcionou um aumento dos valores pagos a título de quintos/décimos. considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que, além disso, foi constatado ainda o reajuste indevido da vantagem de quintos/décimos; considerando que as Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, e 12.779/2012 e 13.302/2016, que reajustaram respectivamente a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabecido no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , 2.083/2023-TCU-2a Câmara, 2.809/2023-TCU-1a Câmara e 2.436/2023-TCU-1a Câmara) ; considerando que, com base na modulação aprovada nos Acórdãos 2.718 e 2.719/2022-TCU-Plenário, que alinhou a jurisprudência desta Corte de Contas à dicção adotada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para determinar apenas o destaque, na VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, do valor correspondente aos reajustes incidentes na remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando tal parcela sujeita a absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , marco inaugural do novo entendimento sobre a matéria; considerando que este Tribunal expediu determinação no Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia) para que a Câmara dos Deputados providencie, em todos os casos, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do referido Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; considerando que esse comando, apesar de também não elidir a ilegalidade, torna desnecessário expedir nova determinação para o caso específico tratado neste processo; considerando que, no ato em exame, também foi constatada alteração posterior de função efetivamente exercida, da antiga FC-04 para FC-05 (atual FC-1), elevando indevidamente o valor percebido a título de quintos, em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, a incorporação de quintos e décimos deve ser feita com base na função efetivamente exercida (Acórdãos TCU 4.783/2014 - 1a. Câmara, 77/2023 - 1a. Câmara, 10.401/2022 - 2a. Câmara, 16/2023 - 2a. Câmara e 8.502/2022 - 2a. Câmara); considerando que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento que "a incorporação de quintos deve se dar com base na remuneração dos cargos em comissão ou funções comissionadas efetivamente exercidos pelo servidor público, tendo em vista o disposto no art. 3°, caput, da Lei n° 8.911/94" (cf. AgRg no Resp 127.243/DF, rel. min. Humberto Martins, DJe. 13/4/2011); considerando que existe presunção de boa-fé do interessado, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal quanto aos valores percebidos indevidamente até o momento em virtude desses reajustes; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 4/11/2020, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de José Zilmar Teixeira Monteiro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.901/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Zilmar Teixeira Monteiro (XXX.113.391-XX). 1.2. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de quinze dias, a contar da notificação desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data; 1.7.2. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, comunique o seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. nos 15 dias subsequentes, comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.4. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso a incorporação tenha se dado por decisão administrativa ou por decisão judicial não transitada em julgado. 1.7.5. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de José Zilmar Teixeira Monteiro, submetendo-o a nova apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 260, caput , do Regimento Interno.